Tribunal: TJMT
Processo: 1005520-09.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005520-09.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JULIANO DE OLIVEIRA HENRIQUE - CPF: 030.136.431-10 (AGRAVANTE), GABRIEL EDMUNDO CASSIOTTI DA SILVA - CPF: 056.273.831-27 (ADVOGADO), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DEFINITIVA AO REGIME FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DO REEDUCANDO – 1. PRETENDIDA A CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXPIAÇÃO PENAL E DETERMINOU A REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO – IMPOSSIBILIDADE – DESCUMPRIMENTOS REITERADOS E SUCESSIVOS DAS OBRIGAÇÕES CONDICIONANTES DA PERMANÊNCIA NO REGIME INTERMEDIÁRIO DE CUMPRIMENTO DE PENA – JUSTIFICATIVAS INSUBSISTENTES – ART. 50 C/C ART. 118, INC. I, DA L.E.P. – DECISÃO RATIFICADA – REGRESSÃO MANTIDA – 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O descumprimento reiterado, sucessivo e injustificado das obrigações condicionantes do regime semiaberto configura falta grave e acarreta a regressão para o regime fechado, conforme disposto no art. 118, inciso I, da Lei n.º 7.210/1984 (L.E.P.), de modo que, restando demonstrado nos autos que o reeducando, por diversas oportunidades, violou o perímetro de deslocamento inserido na zona de inclusão do monitoramento remoto, rompeu a cinta da tornozeleira eletrônica e permaneceu com o equipamento violado por mais de um mês, utilizou o aparato sem bateria em dezenas de ocasiões e chegou a se livrar do aparelho por alguns momentos quando era procurado pela Polícia Judiciária Civil, apresenta-se escorreita e deve ser ratificada a sua regressão ao regime mais gravoso. Precedentes do TJMT e do STJ.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

JULIANO DE OLIVEIRA HENRIQUE

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por

JULIANO DE OLIVEIRA HENRIQUE
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT nos autos do processo executivo de pena n.º 0000604-86.2016.8.11.0011 – código 235742, que
reconheceu a prática de falta grave por parte do recorrente e o regrediu, de forma definitiva, do regime semiaberto ao fechado
, bem assim determinou a
perda parcial dos dias remidos
e a alteração da data-base para a concessão dos benefícios executórios.

Nas razões recursais disponíveis no ID 82068494 - Págs. 7/15, o agravante sustenta que a
fundamentação expendida na decisão impugnada

é inidônea e incapaz de justificar a regressão de regime
e alega que as condutas que lhe são atribuídas, especificamente as violações à área de inclusão do perímetro de deslocamento que lhe era permitido pela tornozeleira eletrônica e o rompimento da cinta que amarra o aparelho,
não seriam bastantes para configurar falta grave
, razões pelas quais postula a sua
imediata recondução ao regime semiaberto e a sua reinserção no sistema de monitoramento remoto
.

Em contrarrazões vistas do ID 82068498 - Pág. 20 ao ID 82068499 - Pág. 4, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao agravo.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo singular
manteve
a decisão reprochada, pelos seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 82069450 - Págs. 9/11.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 86549499, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado

para se atingir a
finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa.

Depreende-se dos autos que o agravante
JULIANO DE OLIVEIRA HENRIQUE
responde ao PEP n.º 0000604-86.2016.8.11.0011, no bojo do qual cumpre
pena privativa de liberdade unificada em 15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, decorrente das condenações definitivas proferidas nos seguintes processos de conhecimento:

1)

Ação penal n.º 22-28.2012.811.0011 – código 149266 (Mirassol D’Oeste/MT), em que o agravante foi condenado pelo crime do
art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006
à pena privativa de liberdade

de

01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, com
trânsito em julgado
para o Ministério Público, para a defesa e para o réu em
16/12/2015
, consoante se extrai da Guia de Execução Penal acostada no ID 82068463 - Págs. 3/4;

2)

Ação penal n.º 695-50.2014.8.11.0011 – código 203685 (Mirassol D’Oeste/MT), em que o agravante foi condenado pelo crime do
art. 157, §2.º, inc. I e II, do Código Penal
à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 04 (quatro meses) de reclusão
, com
trânsito em julgado
para o Ministério Público, para a defesa e para o réu em
28/06/2016
consoante se extrai da Guia de Execução Penal acostada no ID 82068469 - Págs. 17/18;

3)

Ação penal n.º 936-03.2015.8.11.0039 – código 62145 (São José dos Quatro Marcos/MT), em que o agravante foi condenado pelo crime do
art. 157, §2.º, inc. I e II, c/c art. 71, ambos do Código Penal
à pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, com
trânsito em julgado
para o Ministério Público, para a defesa e para o réu em
04/05/2016
, consoante se extrai da Guia de Execução Penal acostada no ID 82068474 - Págs. 7/8;

Outrossim, infere-se que, nesse contexto, foi concedida ao agravante a
progressão ao regime semiaberto
na audiência admonitória realizada em
02/07/2019
, ocasião em que
foi inserido no sistema de monitoramento eletrônico
,
mediante o uso de tornozeleira
, tendo ainda sido alertado, durante a solenidade,
sobre as condições de uso e de manutenção do aparelho
, cuja inobservância poderia acarretar inclusive a regressão regimental (ID 82068482 - Págs. 7/10).

Dentre as referidas regras, constavam: a
proibição
de afetar o normal funcionamento da tornozeleira,
de desligá-la
ou de dificultar a transmissão do seu sinal; a
proibição
de
causar estrago no equipamento
ou no carregador ou permitir que outrem o faça; a
obrigação
de
informar
imediatamente

a Unidade Gestora de Monitoramento Eletrônico
se detectar falha no aparato
; a
obrigação
de
recarregar
de forma correta a tornozeleira
todos os dias
; a
proibição
de, após o horário de recolhimento,
ausentar-se do local em que está sendo monitorado
, exceto por motivo justificado, devendo
comunicar o fato
imediatamente
à Unidade Gestora; a
obrigação
de portar celular para fins de
comunicação
imediata
com a Central de Monitoramento
.

Ocorre, contudo, que, em
10/02/2020
, foram juntados aos autos
diversos ofícios oriundos da Central de Monitoramento eletrônico
, dando conta da
pluralidade de ocasiões em que o reeducando desrespeitou o perímetro de deslocamento que lhe era permitido (área de inclusão)
, conforme se vê dos documentos coligidos no ID

82068485 - Págs. 13/20 e ID 82068486 - Págs. 1/5.

Por apego à clareza, consigno que os referidos documentos atestam que a
extrapolação da zona de inclusão
foi levada a efeito pelo recorrente em, pelo menos,
11 (onze) oportunidades
:

07 (sete) delas
no dia
25/01/2020
(
sábado
),
01 (uma)
no dia
26/01/2020
(
domingo
),
01 (uma)
no dia
28/01/2020
(
terça-feira
) e
02 (duas) delas
no dia
30/01/2020
(
quinta-feira)
; indicando ainda a documentação que, em
02 (duas) ocasiões, o recuperando utilizou o equipamento eletrônico
sem bateria
:
01 (uma) delas em
25/01/2020
(
sábado
) e outra em
31/01/2020
(
sexta-feira
).

Ademais, em
08/05/2020
, aportou aos autos o
ofício expedido pelo Diretor da Cadeia Pública local
, por meio do qual informou ao d. juízo
a quo
que,
em 02/04/2020, o ora agravante rompeu a tornozeleira e, somente no dia 08/05/2020, compareceu à unidade prisional para a recolocação
, tendo
permanecido com o aparato violado durante todo este ínterim
,
sem apresentar qualquer justificativa para tanto
(ID 82068486 - Pág. 13).

Desta feita, juntou-se ao feito nova informação, apontando a ocorrência de
outras 07 (sete) violações por parte do recuperando
, o qual
novamente usou a tornozeleira eletrônica sem bateria
nos dias 05/08/2020
,
07/08/2020
,
09/08/2020
,
14/08/2020
,
17/08/2020
,
23/08/2020
e
26/08/2020
, tudo conforme registram os documentos encartados no ID 82068488 - Págs. 2/9.

Não bastasse, a Central de Monitoramento noticiou a ocorrência de outras ofensas anteriores às regras de utilização da aparelhagem eletrônica,
todas consistentes em descarregamento da bateria da tornozeleira
e ocorridas nos dias
25/03/2020
,
28/03/2020
,
30/03/2020
,
05/04/2020
,
12/04/2020
,
17/04/2020
,
22/04/2020
;
25/04/2020
;
29/04/2020
,
04/05/2020
,
10/05/2020
,
14/05/2020
,
15/05/2020
, a teor dos documentos coligidos do ID 82068488 - Pág. 18 ao ID 82068489 - Pág. 19.

Estes mesmos registros comprovam ainda que, nos dias
25/03/2020
(
quarta-feira
),
28/03/2020
(
sábado
),
30/03/2020
(
segunda-feira
),
05/04/2020
(
domingo
),
12/04/2020
(
domingo
),
17/04/2020
(
sexta-feira
),
22/04/2020
(
quarta-feira
),
25/04/2020
(
sábado
),
29/04/2020
(
quarta-feira
),
10/05/2020
(
domingo
),
15/05/2020
(
sexta-feira
),
foram realizadas tentativas de contato com o ora recorrente pela Central de Monitoramento, todas infrutíferas e sem sucesso em contatá-lo
, não obstante algumas tenham ocorrido
inclusive aos sábados e domingos
.

Diante dos descumprimentos às condições do regime semiaberto, o d. juízo
a quo
determinou a
regressão cautelar
do apenado ao modo prisional
fechado
no dia
01º/12/2020
(ID 82068490 - Pág. 18), e o respectivo
mandado de prisão

foi cumprido
no dia
13/01/2021
(ID 82068491 - Pág. 7), sendo que, uma vez
submetido à audiência de justificação
em
21/01/2021
, o reeducando apresentou as suas justificativas, as quais não foram acolhidas pela MM.ª Magistrada da instância singela, que, então,
decretou a regressão definitiva do recorrente ao regime fechado
, decisão contra a qual ele ora se insurge perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

À guisa de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes do
decisum
objurgado,
in verbis
:

“O apenado foi cientificado, à seq. 15, das condições para o cumprimento da pena no regime semiaberto e dentre essas a utilização do equipamento eletrônico.
Conforme se verifica dos autos, contam diversas notificações de violação do equipamento eletrônico, ora relacionada a violação do perímetro estabelecido, ora relacionada a ausência de bateria da tornozeleira eletrônica.
(...). Em audiência de justificação
o apenado afirmou que saiu algumas vezes em horário proibido por razões fúteis, que rompeu a tornozeleira porque estava machucando e ficou mais de 1 mês até ir na cadeira recolocar a cinta, informou que os problemas relacionados à falta de bateria ocorreram em razão de problemas no carregador
. Em que pesem as alegações do apenado constato que essas não abonam a sua conduta, já que os fatos praticados pelo reeducando demonstram que esse não se encontra apto para o regime mais brando,
configurando falta grave
.
O reeducando ciente dos deveres do regime rompeu a tornozeleira e ficou mais de um mês com o equipamento rompido em sua perna, não sendo admissível tal conduta, haja a vista a proibição de rompimento
. O acolhimento desta justificativa implicaria em admitir que qualquer reeducando pudesse romper e ajustar a tornozeleira como bem entender, quando é
absolutamente proibido o rompimento e também a perda de sinal pelo fim de bateria
. Ademais,
há inúmeros descumprimentos referentes a área de inclusão, o que demonstra o descumprimento pelo apenado do recolhimento domiciliar indispensável ao regime em que se encontra
.
Não obstante o reeducando tenha autorização para laborar aos finais de semana, vê-se diversas faltas ocorridas no período noturno semanal. Ademais, há 22 notificações de fim de bateria, número elevado para se considerar como pequeno deslize
.

(...). Desse modo,
não acolho a justificativa apresentada e determino a regressão definitiva do regime semiaberto para o fechado
, haja vista a prática de falta grave no cumprimento da pena no regime semiaberto. Assim, reconheço a ocorrência da falta grave, determinando a perda de 1/3 dos dias remidos, bem como a interrupção da data base para aquisição de benefícios, para que conste a data da última prisão”.
(ID 82068494 - Págs. 1/3) – Destaquei.

Com efeito,
obrou em acerto
o d. juízo
a quo
.

De proêmio, o recorrente sustenta que a decisão seria
nula por ausência de fundamentação idônea
e por
ofensa ao art. 489, inc. VI, do CPC
, notadamente porque, na intelecção defensiva,
não foi realizada a distinção do caso em julgamento com relação ao REsp n.º 1.519.802-SP
, julgado pelo
e. STJ
em
10/11/2016
(Informativo n.º 595), no bojo do qual decidiu-se que a violação decorrente da não observância do perímetro/raio estabelecido para monitoramento da tornozeleira eletrônica
não
configura falta grave
.

Em que pese o dispêndio argumentativo, entendo que a tese
desmerece acolhida
.

A uma
, porque, como se sabe, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que
“o magistrado não está obrigado a refutar detalhadamente todas as teses apresentadas pela defesa desde que, pela fundamentação apresentada, seja possível compreender os motivos pelos quais rejeitou ou acolheu as pretensões deduzidas
, o que ocorreu na espécie em comento”
(HC 308.115/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 11/10/2017) – Negritei.

A duas
, porque, ao colacionar na decisão objurgada entendimento posterior emanado pelo próprio Superior Tribunal de Justiça (Jurisprudência em Teses, edição n.º 146, de
17/04/2020
), dando conta de que a e. Corte Cidadã entende que
“
A inobservância do perímetro estabelecido para monitoramento de tornozeleira eletrônica configura falta disciplinar de natureza grave
”
, a d. julgadora expôs satisfatoriamente o porquê entende que o precedente trazido à baila pela i. defesa
encontra-se

superado
, nos exatos termos da parte final do art. 489, inc. VI, do CPC.

Nesse sentido, colho os seguintes arestos do e. STJ:

“II -
Ao violar a zona de inclusão de monitoramento eletrônico, a paciente desrespeitou as condições impostas à concessão da benesse, o que configura a falta grave
do art. 50, VI, c.c. o art. 39, V, ambos da Lei de Execução Penal. Precedentes. III -
Reconhecida a prática de falta grave, fica autorizada a regressão de regime, nos termos do art. 118, I, da Lei n. 7.210/1984
, bem como a alteração da data-base para fins de benefícios, salvo para fins de livramento condicional (Enunciado Sumular n. 441/STJ), comutação de pena e indulto (Enunciado Sumular n. 535/STJ)”.
(AgRg no HC 537.620/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe
13/12/2019
) – Grifei.

“2.
Comete falta grave o apenado que viola a zona de monitoramento eletrônico. Precedente
”.
(HC 462.719/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe
24/10/2018
) – Destaquei.

“II -
Nos termos do art. 146-C, I, da LEP, o apenado submetido a monitoramento eletrônico tem que observar as condições e limites estabelecidos para deslocamento
.
Ao violar a zona de monitoramento
e romper a tornozeleira
, o apenado desrespeitou ordem recebida, o que
configura a falta grave
tipificada no art. 50, VI, c/c o art. 39, V, ambos da LEP, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior. Precedentes”.
(HC 438.756/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe
11/06/2018
) – Destaquei.

Ademais, o próprio paradigma invocado pela d. defesa,
anterior
aos julgados transcritos acima, já dava conta de que
a inobservância à zona de inclusão do monitoramento eletrônico
pode gerar
, a depender da discricionariedade motivada do juízo,
a regressão de regime
, por força do
art. 146-C, § único, inc. I, da Lei n.º 7.210/1984 (L. E. P.)
, de modo que, tendo sido
desacolhidas as justificativas dadas pelo recuperando
, de que extrapolou os limites impostos por motivos de trabalho, inexiste ilegalidade a ser sanada na regressão operada [mesmo porque, tais descumprimentos se deram até mesmo aos
domingos
e períodos noturnos de dias úteis].

Mesmo que assim não fosse, verte da r. decisão impugnada e das cópias que instruem o presente instrumento recursal que
a regressão de regime do agravante
não
se baseou apenas nas mais de 10 (dez) vezes em que admitidamente desrespeitou o perímetro de deslocamento do monitoramento eletrônico
, mas também na ocasião em que
rompeu a cinta do aparelho, permanecendo com o equipamento violado por mais de 01 (um) mês até a recolocação
, assim como com base nas
dezenas de oportunidades em que utilizou o aparato sem bateria
.

Como se sabe, a execução penal se guia, sobretudo, por três princípios básicos, quais sejam, a
humanidade das penas
, a
individualização da sanção penal
e a
jurisdicionalidade
. Isso implica dizer que o sentenciado não perde a sua condição humana após a condenação e que a reprimenda deve se adequar às suas
condições pessoais
, sempre com vistas à
dupla finalidade de
prevenção
e
repressão
do delito
.

Em atenção a esses comandos, a Lei de Execução Penal (Lei n.º 7.210/1984) prevê não só a
possibilidade de progressão
, como
também de regressão
do regime de cumprimento da pena privativa de liberdade,
segundo o
mérito
do condenado
.

Não por outro motivo, o
art. 118, inc. I, da L. E. P.
preceitua expressamente que a
execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva
, com a
transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos
, quando o condenado
“praticar

fato definido como crime doloso ou
falta grave”
.

Com isso, visa-se conferir o retorno à convivência em sociedade àquele que se demonstrar apto e com senso de responsabilidade para tanto e não ao que insistir em violar as regras de convivência ordeira e pacífica, com total desdém à sanção que lhe foi imposta pelo Estado enquanto detentor do monopólio da jurisdição criminal.

Desta forma, o reeducando que, além de cumprir a fração da pena aplicada, detiver ainda bom comportamento carcerário será transferido ao regime mais brando (art. 112, L.E.P.), ao passo que aquele que reincidir no crime ou violar a devida conduta disciplinar será transferido ao regime mais rigoroso (art. 118 da L.E.P.), dentre outras punições,
desde que a medida eleita se afigure
proporcional
e
adequada
à falta cometida
,
compreendendo-se como tal não somente a reprovação que se revele excessiva, mas também a que se mostre insuficiente.

Em outras palavras, se, por um lado, o
mérito
do condenado durante o curso da expiação penal acarreta-lhe a transferência para o regime mais brando, inclusive com a possibilidade de adiantamento deste benefício mediante, por exemplo, a remição do tempo de pena pelo trabalho ou pela leitura; por outro lado, o seu
demérito
no cumprimento da reprimenda é causa de regressão e de outros desdobramentos prejudiciais, como a perda parcial dos dias remidos e alteração da data-base para as futuras benesses executórias.

Isto porque, como dito, a
função ressocializadora
que integra
mens legis
da Lei n.º 7.210/1984
não pode esvaziada por meio de tratamento pura e formalmente igualitário a todos os presos e
dissociado da pessoa e do comportamento carcerário individual de cada recuperando
.

Partindo dessas premissas, friso não ignorar que o
art. 50 da Lei de Execução Penal
não elenca explicitamente no rol de
faltas graves
o descumprimento das obrigações condicionantes da permanência no regime
semiaberto
.

Lado outro, há que se ter em mente que, via de regra, na atual realidade institucional, são
parcos os estabelecimentos voltados à expiação da pena no regime semiaberto, o qual passa
, por força da enunciado de
Súmula Vinculante n.º 56 do STF
(
ex vi
do
RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes
),
a ser cumprido em regime domiciliar e em condições análogas àquelas do próprio regime aberto
[art. 50, inc. V, da L.E.P.],
exigindo assim do reeducando o mesmo nível de disciplina que requer o modo prisional mais brando
.

Logo, é
plenamente possível que a desobediência das condições do regime intermediário caracterize
falta grave
, seja com base no
art. 50, inc. VI, da L.E.P
. – em determinados casos de inobservância a deveres disciplinares –,
seja em aplicação analógica do disposto no próprio
art. 50, inc. V, da L.E.P.
, o que torna imprescindível a
análise casuística
de cada situação trazida à baila,
sempre em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

Nesse sentido, já decidiu este e. Sodalício estadual:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
–
REGRESSÃO DO REGIME
SEMIABERTO
PARA O FECHADO
– ALEGADA A IMPOSSIBILIDADE DA MEDIDA –
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS
–
REITERADA VIOLAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO
–
JUSTIFICATIVA INSUBSISTENTE
– IMPERATIVA A REGRESSÃO DE REGIME – RECURSO DESPROVIDO.
O descumprimento reiterado e injustificado das condições impostas no regime semiaberto é circunstância que configura falta grave e acarreta a regressão para o regime fechado
, conforme disposto no art. 118, inciso I, da LEP”
.
(N.U 0024948-66.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 04/03/2020, DJE 10/03/2020) – Grifei.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO MA FORMA TENTADA – NÃO REGREDIU O AGRAVADO DE REGIME –
FALTA GRAVE POR DESCUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DO
SEMIABERTO
– REGRESSÃO AO REGIME FECHADO
– DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES JUSTIFICA TRANSFERÊNCIA A REGIME MAIS RIGOROSO –
JULGADOS TJMT
– A FALTA COMETIDA PELO AGRAVANTE AUTORIZA A REGRESSÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
‘O descumprimento de condições impostas em audiência admonitória caracteriza violação das regras estabelecidas para o cumprimento da pena no regime semiaberto, ensejando falta grave, motivo suficiente para determinar a regressão do regime prisional do agravante.’
(...)”.
(N.U 0003144-23.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO,
Primeira Câmara Criminal
, julgado em 17/12/2019, DJE 22/01/2020) – Grifei.

Neste diapasão, esta C.
Terceira Câmara Criminal
tem se atentado às peculiaridades e às idiossincrasias de cada caso concreto a fim de decidir pela efetiva ocorrência
de falta grave
ou de
mera falta média
, sempre com base nas vicissitudes da situação fática (
ex vi
dos Agravos em Execução Penal n.º
126513/2017
; n.º
0018903-31.2018.8.11.0015
e n.º
0003894-78.2008.8.11.0015
, todos de minha relatoria).

In casu
, contudo, entendo que a
razão
não
assiste ao recorrente
, devendo a sua
regressão definitiva
ao regime inicial fechado ser
ratificada
por esta instância
ad quem
.

Isto porque,

nas razões recursais, ao tentar justificar os descumprimentos das condições do monitoramento eletrônico,
especificamente quanto ao rompimento da cinta da tornozeleira
, o agravante aduziu que,
em momento nenhum deixou de usar o aparelho ou tentou danificá-lo
, tendo se limitado a cortar e a remendar a pulseira do equipamento para reposicioná-lo, visto que estava
fixado sobre uma ferida provocada por um acidente automobilístico
, o que vinha lhe causando intensa dor, ao que acrescentou ainda a explicação de que
foi ele próprio quem procurou o Diretor da Cadeia Pública para a recolocação do aparato
.

Todavia, trata-se
justificativa manifestamente
insubsistente
.

Deveras, embora efetivamente tenha ido à Unidade Prisional para a recolocação da tornozeleira,
o recorrente apenas o fez mais de 01 (um) mês depois de rompê-la
, de modo que deixou de observar o dever de comunicar
imediatamente
a ocorrência à Gestão de Monitoramento e, segundo o próprio Diretor da instituição prisional,
“perambulou pela cidade com ela violada”
entre 01/04/2020 e 08/05/2020
(ID 82068487 - Pág. 11).

Ademais, o recorrente
não trouxe à baila qualquer elemento probatório apto a atestar a real existência da ferida no tornozelo ou a ocorrência do acidente automobilístico em questão
, e, conquanto alegue que jamais deixou de usar o equipamento ou de ser monitorado, certamente que o fato de ter
remendado mediante costura o aparelho em sua perna deixa em dúvida se efetivamente tratava-se do recuperando a utilizá-lo anteriormente
.

Aliás, o argumento de que o agravante permaneceu monitorado durante todo o tempo em que esteve com a cinta rompida esbarra frontalmente com o teor dos ofícios expedidos pela Central de Monitoramento e coligidos no ID 82068487 - Pág. 13 e ID 82068490 - Pág. 1, Pág. 6 e Pág. 8, segundo os quais
“
com violação de rompimento
, o equipamento, sendo carregado, permanece comunicando normalmente,
porém com prejuízo das leituras registradas
. (...). Em ambos os casos
ocorre o comprometimento das informações fornecidas, pois o equipamento pode estar fornecendo dados incorretos do monitoramento
”
.

Para além do rompimento do equipamento, não se descuida que, em pelo menos
20 (vinte) ocasiões
,
o reeducando utilizou a tornozeleira eletrônica
sem bateria
, impedindo assim a sua monitoração em período integral
, o que certamente
justifica a regressão do regime
, nos termos da jurisprudência do e. STJ:

“
1. A teor dos precedentes desta Corte, a utilização de tornozeleira eletrônica sem bateria suficiente configura falta grave
, nos termos dos arts. 50, VI, e 39, V, ambos da LEP, pois o apenado, com sua conduta, descumpre as ordens do servidor responsável pela monitoração e impede a fiscalização da execução da pena”.
(AgRg no REsp 1766006/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018) – Grifei.

“
2. Caso em que não se vislumbra constrangimento ilegal a ser sanado de ofício. Ao deixar de carregar a bateria da tornozeleira eletrônica e circular pela cidade livremente pela cidade, longe da esfera de vigilância das autoridades competentes, como consta dos autos, o paciente desobedeceu à ordem de manter o aparelho em funcionamento
, incidindo na hipótese do art. 50, inciso VI, c.c. o art. 39, inciso V, ambos da Lei de Execução Penal - LEP. 3. O art. 146-C, parágrafo único, inciso I, da Lei de Execução Penal
autoriza a regressão de regime
, não se vislumbrando, no ponto, qualquer ilegalidade”.
(HC 342.466/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 14/06/2016) – Destaquei.

No mesmo sentido é o posicionamento deste e. TJMT:

“
O reeducando que não utiliza adequadamente a tornozeleira eletrônica, deixando de recarregá-la ou fazendo uso sem bateria suficiente, impossibilitando, com isso, seu monitoramento em período integral, comete falta grave, ficando sujeito à regressão de regime, a teor do artigo 146-C, parágrafo único, inciso I, da Lei de Execução Penal
”
.
(N.U. 1004990-10.2018.8.11.0000, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL. Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 12/06/2018) – Destaquei.

Demais disso, embora o agravante sustente que os descarregamentos decorreram de problemas técnicos com o carregador – afirmação que, a meu ver, tampouco restou comprovada satisfatoriamente no feito –, tal justificativa não explica por que razão os
servidores da Central de Monitoramento
, ao verificarem os diversos descumprimentos e
tentarem contato com o recorrente em pelo menos 11 (onze) episódios, não obtiveram êxito em contatá-lo
.

É dizer, ainda que se admita a veracidade das alegações pertinentes à falha no carregador, houve displicência do agravante não só em buscar imediatamente o conserto na unidade gestora, mas também em
fazer ouvidos moucos aos reiterados e sucessivos chamados dos fiscais do monitoramento
,
deixando de atender por mais de 10 (dez) vezes às ligações da Central
.

Não bastasse, é de se notar também que, mesmo após o ora agravante comparecer à Cadeia Pública para o conserto da cinta do equipamento, em
08/05/2020
, há informações de
inobservância às obrigações no uso da tornozeleira
, a exemplo das notícias de
“fim da bateria”
e das
tentativas frustradas da Central de Monitoramento em contatar o recuperando
, em
10, 14 e 15 de maio de 2020
.

Cumpre consignar também que, já no
ano de 2021
, portanto,
posteriormente aos problemas técnicos relatados pela instituição carcerária
no ID 82068494 - Pág. 16 e
após o decreto de regressão cautelar
,
o agravante voltou a usar a tornozeleira sem bateria
nos dias
01/01/2021
,
07/01/2021
e
09/01/2021
,
deixando ainda de atender tentativa de contato da Central de Monitoramento
no dia
07/01/2021
(ID 82068498 - Pág. 10/13).

Por fim, não se descura que, após a decisão judicial que, em
01/12/2020
decretou a
regressão cautelar
do recuperando ao regime fechado, foi expedido o correspondente mandado de prisão em seu desfavor, cujo cumprimento se aperfeiçoou em
13/01/2021
, sendo que, segundo consignaram no Boletim de Ocorrência n.º 2021.11464 os policiais civis responsáveis pela diligência,
momentos antes de ser preso, o ora

recorrente havia novamente rompido a tornozeleira eletrônica e chegou a se livrar do aparelho
, o qual
veio a ser recuperado e apreendido pelos agentes de segurança pública
, o que corrobora
a
carência de senso de responsabilidade
, o
desleixo
e a
indisciplina
do recuperando
frente às ordens do Poder Judiciário
e à execução da pena que lhe foi
coercitivamente imposta
,

A propósito, transcrevo a narrativa do referido Boletim de Ocorrência,
in verbis
:

“NA DATA E HORA ACIMA MENCIONADA
FOI DADO CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PRISÃO
N° 0000604-86.2016.8.11.0011.01.0005-24, EM DESFAVOR DE
JULIANO DE OLIVEIRA HENRIQUE
.
INSTA SALIENTAR QUE MOMENTOS ANTES O SUSPEITO HAVIA ROMPIDO A TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NESTE SENTIDO JULIANO NOS MOSTROU ONDE TINHA JOGADO A REFERIDA TORNOZELEIRA
”.
(ID

82068491 - Pág. 10/11) – Negritei. Caixa alta no original.

Diante de todas estas particularidades, entendo
que o presente caso de violação dos deveres assumidos
estão longe de aparentar mero descuido esporádico ou falta isolada
,
de modo que
não
ofende a função ressocializadora da pena
, tampouco as diretrizes estipuladas pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a regressão do agravante ao regime fechado ante os
desacatos
sucessivos
,
reiterados
e
injustificados
das condições do regime semiaberto
.

Pelo contrário, o sancionamento do reeducando com regressão regimental, a meu ver,
atende justamente ao caráter individualizador e pessoal da execução da pena preconizado pela L.E.P.
, diante da sua
patente inaptidão, ao menos por ora, para permanecer no regime intermediário de cumprimento de pena
.

Em situação semelhante, não decidiu de forma diversa esta C. Terceira Câmara Criminal:

“
1. O descumprimento reiterado, consecutivo e injustificado das obrigações condicionantes do regime semiaberto configura falta grave e acarreta a regressão para o regime fechado, conforme disposto no art. 118, inciso I, da Lei n.º 7.210/84 (L.E.P.). Precedentes do TJMT
. 2. (...). 3. Agravo em execução penal conhecido e desprovido”.
(N.U 0010824-33.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020) – Destaquei.

Em idêntico diapasão orienta a jurisprudência do e. STJ:

“II - Nos termos do art. 146-C, II, da LEP, o apenado submetido ao monitoramento eletrônico deve observar o dever de inviolabilidade do equipamento, no caso a tornozeleira eletrônica,
não podendo remover, violar, modificar ou danificar de qualquer forma o dispositivo
, ou mesmo permitir que outrem o faça. III - In casu, comprovado que
o paciente violou, por diversas vezes, o perímetro de inclusão, não tendo atendido as ligações recebidas da central de monitoramento, além de ter desligado o equipamento em duas oportunidades e, ainda, danificado o carregador da bateria, descumpre o dever de inviolabilidade estabelecido na Lei de Execuções Penais, tratando-se, portanto, de condutas que configuram a falta grave, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior
. Precedentes. Habeas Corpus não conhecido”.
(HC 517.455/SC, Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DES. CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 16/10/2019) – Grifei.

Com tais considerações,
mantêm-se
a regressão definitiva ao regime
fechado
e os seus desdobramentos reflexos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo
JULIANO DE OLIVEIRA HENRIQUE
, mantendo inalterada a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT nos autos do processo executivo n.º 0000604-86.2016.8.11.0011.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021